Tribunal: TJSP
Processo: 2325081-04.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes previstos na Lei da Organização Criminosa
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal; São Paulo/DEECRIM UR1 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ;
Data de julgamento: 2024-12-20
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
PENAL. "HABEAS CORPUS". EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME.

Pretendida a determinação ao Juízo "a quo" para que aprecie o pedido de progressão de regime independentemente da realização do exame criminológico. "Writ" prejudicado pelo surgimento de decisão que apreciou, adequadamente, a demanda, encerrando ou dando seguimento conveniente, inexistindo, então, qualquer situação de

Ementa:
PENAL. "HABEAS CORPUS". EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME.

Pretendida a determinação ao Juízo "a quo" para que aprecie o pedido de progressão de regime independentemente da realização do exame criminológico. "Writ" prejudicado pelo surgimento de decisão que apreciou, adequadamente, a demanda, encerrando ou dando seguimento conveniente, inexistindo, então, qualquer situação de constrangimento ilegal ao direito de ir e vir do paciente (em regular cumprimento de pena). Perda superveniente do objeto.

Ordem prejudicada.